Tribunal: TJES
Processo: 5002186-69.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCE MARIA CHEBABE SESSA
RECORRIDO: MEGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º
5002186-69.2021.8.08.0035

Embargante:
DULCE MARIA CHEBABE SESSA

Embargado:
MEGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser saneado;
b)
que a decisão proferida por esta Turma Recursal é contraditória
,
quanto ao arbitramento da verba sucumbencial;
c)
que a condenação em honorários e custas processuais deve ser fixada considerando-se a complexidade da causa;

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Ao analisar os autos, verifico a contradição alegada pelo ora embargante.

Digo isto pois, o artigo 85, em seu parágrafo 2°, determina que:

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, acolho parcialmente o presente recurso para corrigir o vício apresentado, de forma que
ONDE SE LÊ:

(...)
(6). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

(...)”

LEIA-SE:

(...)

(6). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM
10% (DEZ POR CENTO)
SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

(...)”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)